Tribunal: STJ
Processo: 0467215-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055768 - SP (2025/0467215-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCEL JUNIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
WRIT
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL
FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 440/STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, que autoriza a
concessão da ordem de ofício. No caso, não se verifica constrangimento
ilegal.
3. É inadmissível, em agravo regimental, a inovação recursal consistente
na formulação de tese não deduzida no
e não apreciada na decisão
writ
agravada, como o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.
A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não foi submetida ao
3.
Tribunal de origem, sendo incabível seu exame direto por esta Corte, sob
pena de supressão de instância.
O regime inicial fechado foi mantido pelas instâncias ordinárias com
4.
fundamentação concreta, diante da gravidade em concreto da conduta
(concurso de agentes, emprego de arma de fogo, roubo de carga com
elevado prejuízo e posse de porções de “
”). Inaplicável a
crack
Súmula 440/STJ.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53921194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 8fb6feca-ef98-493c-a258-826ad0ff47bb

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 8fb6feca-ef98-493c-a258-826ad0ff47bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055768 - SP (2025/0467215-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCEL JUNIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
WRIT
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL
FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 440/STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, que autoriza a
concessão da ordem de ofício. No caso, não se verifica constrangimento
ilegal.
3. É inadmissível, em agravo regimental, a inovação recursal consistente
na formulação de tese não deduzida no
e não apreciada na decisão
writ
agravada, como o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.
A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não foi submetida ao
3.
Tribunal de origem, sendo incabível seu exame direto por esta Corte, sob
pena de supressão de instância.
O regime inicial fechado foi mantido pelas instâncias ordinárias com
4.
fundamentação concreta, diante da gravidade em concreto da conduta
(concurso de agentes, emprego de arma de fogo, roubo de carga com
elevado prejuízo e posse de porções de “
”). Inaplicável a
crack
Súmula 440/STJ.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:50
Código de Controle do Documento: 7fcb4a27-c554-4ec9-8cb1-9df1ba3f2890

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCEL JUNIO DE SOUZA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1503554-46.2024.8.26.0544).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, e no
da
art. 157,
art. 28
tendo sido fixada, em primeiro grau, a pena de 6 anos e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, além de advertência quanto aos
efeitos das drogas.
A defesa interpôs apelação criminal pleiteando absolvição por insuficiência de
provas, desclassificação para receptação, afastamento de majorantes, reconhecimento da
participação de menor importância e fixação de regime mais brando.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, mantendo a
condenação e o regime prisional fechado, apenas para corrigir a pena de multa para 16 dias-
multa, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 28):
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E PORTE DE
ENTORPECENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa de Marcel Junio de Souza contra
sentença que o condenou por roubo e porte de entorpecentes.
2. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para
o delito de receptação, afastamento de majorantes, reconhecimento de
participação de menor importância e fixação de regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) a suficiência de prova para
condenação por roubo; (ii) a possibilidade de desclassificação para
receptação; (iii) o reconhecimento da participação de menor importância; (iv)
a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra das vítimas é relevante em crimes patrimoniais, corroborada por
reconhecimento e depoimentos de policiais.
5. A condenação por roubo é mantida, pois há prova suficiente da participação
do réu, incluindo reconhecimento pelas vítimas e apreensão de bens subtraídos.
A desclassificação para receptação é inviável, bem como o reconhecimento da
participação de menor importância.
6. Correção do cálculo realizado em relação à pena de multa imposta.
7. O regime prisional fechado foi mantido, diante das circunstâncias do caso
concreto, que revelam a maior gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para corrigir a pena de multa para 16
dias-multa, calculados no piso.
Documento eletrônico VDA53921752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:50
Código de Controle do Documento: 7fcb4a27-c554-4ec9-8cb1-9df1ba3f2890

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do
do CPP e ausência de
art. 226
provas independentes de autoria; subsidiariamente, alegou ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado, com pena-base no mínimo legal e sem circunstâncias judiciais
desfavoráveis (e-STJ fls. 310/312).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu estar presente
writ
a supressão de instância quanto à nulidade do reconhecimento pessoal, por ausência de
prévia apreciação pelo Tribunal
; quanto ao regime, assentou a existência de
a quo
fundamentação concreta para a manutenção do fechado, destacando a gravidade em
concreto da conduta (concurso de agentes, emprego de arma de fogo, roubo de carga com
elevado prejuízo e posse de porções de “
”) (e-STJ fls. 310/315).
crack
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que o
,
habeas corpus
ainda que substitutivo, comporta exame de ilegalidade manifesta, apta à concessão de
ofício, especialmente quanto à nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226
do CPP, o que, segundo afirma, enseja absolvição por ausência de prova idônea. Aduz que
não há supressão de instância, pois a apelação teria articulado a falha no reconhecimento e
o acórdão recorrido teria feito referência ao tema ao manter a condenação. Sustenta,
ademais, que é possível, em
, corrigir o regime inicial quando a pena-base
habeas corpus
está no mínimo, inexistindo fundamentos concretos para o regime fechado. Defende, por
fim, que, não sendo acolhida a tese principal, deve ser redimensionado o regime inicial
para menos gravoso (e-STJ fls. 330/332).
Requer o processamento e conhecimento do agravo; pugna pelo
encaminhamento do
ao colegiado para julgamento; pleiteia a concessão da
habeas corpus
ordem, mesmo de ofício, para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal e absolver
o agravante; subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial para modalidade menos
gravosa (e-STJ fl. 332).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Como registrado na decisão agravada, o habeas corpus não pode ser utilizado
como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53921752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:50
Código de Controle do Documento: 7fcb4a27-c554-4ec9-8cb1-9df1ba3f2890

No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Verifica-se, ademais, inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento de
“tráfico privilegiado”, matéria estranha aos autos, não deduzida no
e não apreciada na
writ
decisão agravada, sendo inadmissível nesta sede.
Com efeito, “As teses não formuladas no
e, portanto, não
habeas corpus
apreciadas na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo
regimental, haja vista a indevida inovação recursal” (AgRg no HC n. 938.642/RJ, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN
.
18/12/2024,
23/12/2024)
No tocante à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, a decisão agravada
assentou que a matéria não foi submetida ao crivo do Tribunal de origem, razão por que
não poderia ser conhecida, sob pena de indevida supressão de instância (e-STJ fl. 313). A
respeito, ficou registrado:
A alegação defensiva relativa à nulidade do reconhecimento pessoal não foi
previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve
manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível
conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, ‘é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena
de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de
Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais
Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II,
alínea a, da Constituição da República)’ (EDcl no HC 609.741/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
15/9/2020,
.”
29/9/2020)

Diante do que se extrai do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal a quo
apreciou a prova produzida em juízo e manteve a condenação com base na palavra das
vítimas – que reconheceram o agravante em juízo – bem como nos depoimentos dos
guardas municipais e na apreensão de parte da
com o réu. A propósito, o voto
res furtiva
consignou (e-STJ fls. 32/34):
“Quanto à autoria, também não resta dúvida.
Interrogado em Juízo, o apelante Marcel Junio de Souza negou a prática dos
crimes. Disse, em síntese, que alugou o veículo descrito na denúncia para
trabalhar como motorista de aplicativo e emprestou tal veículo a um amigo de
infância. Quando recebeu o veículo de volta, a televisão estava em seu interior,
Documento eletrônico VDA53921752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:50
Código de Controle do Documento: 7fcb4a27-c554-4ec9-8cb1-9df1ba3f2890

de modo que desconfiou que o bem poderia ser produto de crime, mas aceitou a
televisão como pagamento pelo empréstimo do carro. Acrescentou que o veículo
estava com as placas originais e que as drogas apreendidas não eram suas.
Todavia, a vítima Valmir Verissimo da Silva Junior reconheceu o réu em Juízo,
como sendo um dos roubadores, e narrou que o crime foi cometido por ao
menos três agentes, sendo que um deles estava armado. Foi ameaçado a todo
momento, com a arma apontada para sua cabeça. Eles subtraíram seu celular e
o da vítima Jonathan, bem como uma televisão pertencente às Lojas Cem. Não
fez o reconhecimento na Delegacia, mas viu o indivíduo que foi abordado,
confirmando que foi a mesma pessoa que cometeu o roubo. Foram recuperados
apenas a televisão e o crachá de seu patrão.” (e-STJ fls. 32/33)
No mesmo sentido, a vítima Jonathan Gustavo da Silva Lopes, ouvida em Juízo,
contou que o crime foi praticado por ao menos dois indivíduos, sendo que eles
estavam em um veículo Voyage branco e um deles portava uma arma de fogo.
Chegou a reconhecer um dos indivíduos na delegacia. Confirmou que foram
subtraídos seu celular e o do funcionário, além de uma televisão e de seu
crachá, tendo sido recuperados somente a televisão e seu crachá.”
“Não fora isso, os guardas civis Thiago Silva Duarte e Rafael Oliveira Matos
atestaram em Juízo que o réu foi abordado em posse de parte dos bens
subtraídos, no veículo utilizado para o crime, com as placas alteradas, tendo
sido reconhecido pelas vítimas na ocasião.”

Nessas circunstâncias, não se revela possível, em sede de habeas corpus
substitutivo e em agravo regimental, inaugurar discussão sobre nulidade do
reconhecimento pessoal sem prévio enfrentamento pelo Tribunal de origem. A decisão
agravada, portanto, deve ser mantida quanto ao não conhecimento do ponto, por supressão
de instância.
No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, a decisão agravada
enfrentou a tese e transcreveu a fundamentação do acórdão estadual, a qual assinalou
elementos concretos da espécie para justificar o regime fechado, apesar da pena-base no
mínimo,
(e-STJ fls. 38/39):
verbis
Passa-se, portanto, à análise da dosimetria das penas.
Na primeira etapa, a pena-base para o crime de roubo foi fixada no mínimo
legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa,
calculados no mínimo legal.
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.”
Na etapa final, para o crime de roubo, reconhecidas as causas de aumento de
pena relativas ao cometimento do crime em concurso de agentes e mediante
emprego de arma de fogo, houve aumento apenas decorrente da mais gravosa,
na fração de 2/3, resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e multa de 17 (dezessete) dias-multa.
Documento eletrônico VDA53921752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:50
Código de Controle do Documento: 7fcb4a27-c554-4ec9-8cb1-9df1ba3f2890

Neste ponto, cabe pequena correção da pena de multa, que deveria resultar em
16 (dezesseis) dias-multa, e não como constou. Para o crime de porte de
entorpecentes, a pena foi fixada em advertência sobre os efeitos das drogas, o
que, pela própria natureza da reprimenda, não comporta qualquer modificação.
Ainda, de rigor a manutenção do regime fechado para início de cumprimento
da pena imposta, pois em que pese a primariedade do réu, é certo que a
gravidade em concreto da conduta demonstra a necessidade do regime mais
gravoso para fins de repressão e prevenção ao delito, visto que o réu agiu com
apoio de ao menos mais um comparsa, mediante emprego de arma de fogo,
realizando roubo de carga, a qual foi apenas parcialmente recuperada,
causando prejuízo de elevado valor financeiro, e ainda foi detido na posse de
porções de ‘crack’, substância que notoriamente causa maior ânimo de
violência àqueles que a utilizam.”

A decisão agravada concluiu que tais elementos são idôneos para a fixação de
regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena-base está no mínimo, à luz de julgados
desta Corte, que admitem o regime fechado diante da gravidade concreta, como no caso em
que há concurso de agentes, emprego de arma de fogo e elevado valor da res furtiva (e-STJ
fl. 315).
No ponto, o agravante não trouxe elementos novos aptos a infirmar essa
fundamentação concreta. Ao contrário, suas razões limitam-se a sustentar genericamente a
incidência da Súmula 440 do STJ, sem enfrentar a especificidade dos fatos destacados pelo
acórdão estadual, que excedem a gravidade abstrata do tipo. Diante disso, não há como
acolher o pedido subsidiário de redimensionamento do regime prisional.
Assim, conclui-se das razões recursais que o agravante não traz alegações
suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente
logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta
Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação
excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser
habeas corpus
mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:50
Código de Controle do Documento: 7fcb4a27-c554-4ec9-8cb1-9df1ba3f2890

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0467215-3
HC 1.055.768 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15035544620248260544 23400272024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MAICON ANDRADE GONCALVES
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCEL JUNIO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCEL JUNIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485<05164122209@
2025/0467215-3 - HC 1055768 Petição : 2025/0119771-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:55
Código de Controle do Documento: 208F38C1-99EB-4B74-9206-4A4BAE5CBF6A